Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718876-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA DE JESUS LIMA REPRESENTANTE: RENATA BARBOSA DE LIMA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 105 D E C I S Ã O Em petição de ID 14631012, o Apelante informa que o acervo patrimonial do espólio é o apartamento 407 do Bloco C da SQN 105, objeto da cobrança de taxas de condomínio neste feito; os bens que estão nesse apartamento e uma aplicação financeira no Banco do Brasil no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Apesar de não haver prova documental sobre o rol de bens do inventário, o montante declarado pela Apelante é suficiente para concluir que não há hipossuficiência de recursos do espólio. O patrimônio reúne, no mínimo, o total de R$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil reais), sendo R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) referentes ao apartamento (Fonte: https://www.dfimoveis.com.br/venda/df/brasilia/apartamento?palavrachave=sqn-105) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) relativos à aplicação financeira. Diante disso, indefiro o pedido de justiça gratuita. Ao espólio Recorrente para recolher as custas recursais, sob pena de não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator